Tribunal: STF
Processo: STP 785
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE A PARCELA INCONTROVERSA. ALEGADA GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PREMATURIDADE ANTE À NÃO CONFIGURAÇÃO DO DE TRÂNSITO EM JULGADO DAS DEFESAS ARTICULADAS. VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO APONTADO COMO MERO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ARTIGOS 100, §5º, CF, E 535, §3º, I, DO CPC. PRESSÃO ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pela União contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do o Processo nº 1007355-44.2021.4.01.0000, mediante a qual se determinou a expedição de precatório referente à parcela incontroversa, no valor de R$ 3.720.464.652,68 (três bilhões, setecentos e vinte milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos) em favor do Estado do Maranhão. 
    Narra que o Ministério Público Federal ajuizou a Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100 em face da União, objetivando o ressarcimento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério – FUNDEF, nos termos da Lei nº 9.424/1996, “no valor correspondente à toda a diferença entre o valor mínimo definido conforme o critério do art. 6, parágrafo 1º”. Contra a sentença de procedência já transitada em julgado, a União ajuizou a Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, na qual restou deferida a liminar para suspender as execuções advindas do acórdão proferido na ACP nº 0050616-27.1999.4.03.6100.
    Relata que o Estado do Maranhão apresentou perante esta Suprema Corte a STP nº 410 contra a decisão cautelar proferida na Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, sendo que o pedido de suspensão restou deferido, permitindo a retomada do curso da execução promovida pelo Estado em relação ao acórdão rescindendo. Discorre, no entanto, que o Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Maranhão julgou extinta a Ação de Cumprimento de Sentença na origem, tendo o Estado do Maranhão interposto apelação, com pedido de efeito suspensivo ativo, para que fosse determinada a expedição de precatório referente à parcela incontroversa, no valor de R$ 3.720.464.652,68 (três bilhões, setecentos e vinte milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Informa que o pleito foi deferido, em decisão cuja suspensão ora se requer. 
    Alega que a decisão impugnada determina a “expedição prematura de requisição de pagamento antes de julgada impugnação à execução apresentada pela Fazenda Pública federal, em especial estando ausente a natureza incontrovertida da parcela objeto do precatório antecipado”, causando risco de grave lesão à economia e à ordem pública, na medida em que o impacto financeiro é de aproximadamente 3,7 bilhões de reais. Reforça a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão impugnada, diante da “incompetência do juízo de execução e a possibilidade de que o título executivo objeto da Ação de Cumprimento de Sentença nº 1022241- 74.2019.4.01.3700 seja desconstituído no âmbito da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000”. Aponta a ausência de natureza incontroversa dos valores objetos do precatório expedido, sendo incabível a expedição de requisições de pagamento, sob pena de violação da sistemática constitucional de pagamento de precatórios. Destaca o risco de pagamento em duplicidade dos valores executados, em razão do ajuizamento da ACO 661 pelo Estado perante o Supremo Tribunal Federal, com a mesma finalidade daquela deduzida no cumprimento de sentença. 
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão proferida no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo nº 1007355-44.2021.4.01.0000, com o impedimento da expedição do precatório, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na Ação de Cumprimento de Sentença nº 1022241-74.2019.4.01.3700.
    O Estado do Maranhão apresentou contrariedade ao pedido, sustentando o não cabimento da medida de suspensão, haja vista veicular “mera tentativa de rediscussão do juízo realizado pelo Plenário do STF na STP nº 410/MA”, há 3 meses, no mesmo contexto da Covid-19 e demais circunstâncias de cunho fiscal suscitadas na exordial da presente STP. No mérito, alega que não há risco de pagamento em duplicidade, haja vista inexistir na ACO 661 sentença transitada em julgado a ser executada, além de a União deter condições de identificar eventuais precatórios e cobranças repetidas formuladas contra si. Aduz a ausência de risco de lesão à ordem e à economia públicas da União, destacando que foram os entes subnacionais quem sofreram a efetiva lesão, a qual se potencializa diante da pandemia. Assinala que a monta do valor executado“reflete justamente dos repasses a menor dos quais o executado se beneficiou por décadas”, tratando-se de obrigação há muito consolidada e que já consta do passivo contingente. Argumenta ainda que “o caso se trata de repasse de verbas públicas para ente federado, impassível de insolvência, não havendo que se falar, por isso mesmo, na impossibilidade de devolução dos valores eventualmente repassados”. Ao final, requer seja negado provimento ao pedido de suspensão (doc. 36).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento da medida de contracautela, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis: 
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. DIREITO À EDUCAÇÃO. FUNDEF. TÍTULO EXECUTIVO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AÇÃO INDIVIDUAL DE CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA. RIGHT TO OPT OUT. INCERTEZA JURÍDICA. ORDEM E ECONOMIA PÚBLICAS. RISCO EVIDENCIADO. DEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. 
    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para julgar pedido de suspensão formulado em face de decisão pela qual, ao se conceder efeito suspensivo ativo a recurso de apelação, permite-se o prosseguimento de cumprimento de sentença de acórdão coletivo que reconhece o direito à complementação das verbas do FUNDEF e determina-se a expedição de precatório para pagamento dos valores incontroversos.
    2. Há risco de lesão à ordem e à economia públicas na decisão pela qual se determina, em caráter precário, a expedição de precatório em valor bilionário, decorrente da execução de acórdão coletivo por ente estadual, quando o ente houver movido concomitantemente demanda individual de conhecimento e houver duvida sobre a opção pelo seu sobrestamento ou não prosseguimento, gerando incerteza quanto à via eleita para o reconhecimento do seu direito.
    — Parecer pelo deferimento do pedido suspensivo.” (doc. 39)
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis: 
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020, grifei)
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática de desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Apelação nº 1007355-44.2021.4.01.0000, concessiva de tutela provisória recursal, mediante a qual se determinou, sob o entendimento de haver no caso parcela executada incontroversa no valor de R$ 3.720.464.652,68 (três bilhões, setecentos e vinte milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), a expedição de precatório para o pagamento de verbas devidas relativas ao FUNDEF. É o que se depreende dos seguintes trechos da decisão, in verbis (doc. 23): 
    “Destarte, a suspensão do cumprimento de sentença em análise atinge a esfera econômica do Estado, na medida em que reflete diretamente no desenvolvimento da política educacional, ante o deficitário amparo financeiro oferecido pela União, em prejuízo à qualidade e ao aperfeiçoamento do serviço prestado. 
    Diante da imperativa necessidade de o Estado em proceder os atos necessários à satisfação do crédito reconhecido na Ação Civil Pública nº 0050616-27.199.4.03.6100, resta configurada a situação de lesão na prestação do direito social à educação. 
    A propósito, a União, ao impugnar o cumprimento de sentença objeto do presente agravo, afirma que: 
    ‘[...] Ainda que sejam superadas todas as considerações acima expostas, tem-se que está sendo cobrado débito maior que o devido. O Núcleo de Cálculos, desta Procuradoria, por meio do PARECER TÉCNICO Nº 1401/2017-NECAP/PU/MA/AGU, em anexo, detectou as seguintes inconsistências nos cálculos do exequente: 
    ‘[...] Assim, conclui-se que a conta de liquidação apresentada pelo exequente no valor de R$ 4.887.601.822,77, referente Complementação dos Recursos do FUNDEF, atualizada até outubro/2019, não deva prosperar, visto que, em decorrência das inconsistências apontadas nos itens precedentes, acarretou um excesso de execução de R$ 1.167.137.170,09, sendo que o valor que a União entende como devido neste processo é o montante de R$ 3.720.464.652,68, atualizado, até outubro/2019.’ 
    Portanto, como se vê acima, a conta da parte exequente apresenta diversos equívocos. Verifica-se que o número de matrículas informado para 1998 (ano base 1997) diverge do número de matrículas constante no site no INEP. Também foi detectado erro no índice de correção monetária aplicado, o qual diverge daquele fixado no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Quanto aos juros de mora esse também se mostram equivocados, posto que não foi dado completo cumprimento ao que dispõe o art. 1° F da Lei 9494/97 como bem demonstrado pelo NECAP. Assim, estamos diante de excesso de execução. [...]’ (ID 100888588 – fls. 438/439) 
    Evidente, portanto, o reconhecimento de parcela incontroversa pela requerida. 
    O egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a expedição de precatório referente às parcelas incontroversas nas execuções contra a Fazenda Pública. [...]
    Desse modo, a expedição do respectivo precatório para pagamento de parcela incontroversa deve observar os ditames expressos no art. 100 da Constituição Federal. 
    Pode-se afirmar que o aguardo na expedição de precatório referente à parcela incontroversa reconhecida pela União e sem que haja o receio de que os valores sejam utilizados com o pagamento de honorários advocatícios contratuais, traduz-se em ônus excessivo ao ente federativo. 
    [...]
    Com todas as vênias, o argumento de que o julgamento da Ação Civil Originária é óbice à determinação judicial desta Corte Federal de Apelação, não deve ser considerada de forma estanque, ainda mais quando há manifestação da Corte Suprema na Reclamação nº 43.869/MA a limitar os contornos de sua competência. 
    Outrossim, a possibilidade de dúplice expedição de precatório também não encontra guarida, na medida em que as ferramentas e instrumentos tecnológicos de acompanhamento e controle de precatórios oferece condições à União a detecção em tempo hábil e sem prejuízos, caso tal hipótese ocorra, inclusive com a apuração de eventuais responsabilidades. 
    Por outro lado, a situação emergencial provocada pela pandemia do SARS-Cov-2, vivida por todos os entes federativos, aliada à similitude fática e jurídica entre a ação do Estado do Piauí e a presente demanda, vislumbro a probabilidade do direito e a urgência alegadas pelo requerente e entendo necessária a concessão da tutela pleiteada. 
    Repiso, ademais, que não há prejuízo processual para a União, vez que a simples expedição do precatório não implica em pagamento automático das verbas em questão. 
    Demais disso, considerando que a pretensão da requerente se sustenta inclusive na decisão que julgou parcialmente procedente a ACO nº 661/MA, bem como o teor decisório contido na Reclamação nº 43.869/MA, a ciência desta decisão ao Exmo. Ministro Nunes Marques do egrégio Supremo Tribunal Federal é medida que se impõe. 
    Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, com fundamento no art. 932, inc. II, do CPC, defiro o pedido de tutela pleiteada para atribuir efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1022241-74.2019.4.01.3700 e determinar a expedição de precatório quanto à parcela reconhecidamente incontroversa.”
    Cumpre consignar, no ponto, que a pacífica jurisprudência desta Corte se fixou no sentido de que a paralisação do curso das execuções de verbas do FUNDEF devidas pela União a Estados e Municípios, tal como declarado na Ação Civil Pública nº 0050616-27.199.4.03.6100, causa risco de grave lesão à ordem e à economia dos entes públicos credores, na medida em que prolonga a inacessibilidade dos cidadãos a verbas essenciais vinculadas à promoção da educação. Neste sentido são os seguintes precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/6/20; ACO 658-AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/5/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050-AgR/CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/5/20; ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos designada ao Min. Fachin). O mesmo entendimento restou confirmado para o caso concreto, em favor do Estado do Maranhão, no julgamento pelo Plenário do Agravo Interno na STP 410, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDADA QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA EXECUÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. O direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF restou reconhecido pela jurisprudência pacífica desta Corte, sendo que o bloqueio de valores destinados exclusivamente à educação interfere na prestação eficiente e contínua desse serviço essencial, acarretando lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes: STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/06/20; ACO 658-AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050-AgR/CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/05/20. 
    2. A verba complementar somente pode ser utilizada para a prestação de serviços educacionais, porquanto possui destinação vinculada ao custeio do serviço público essencial de ensino, inadmitindose sua utilização para o pagamento de despesas estranhas àquelas compreendidas no âmbito dos objetivos do FUNDEF.
    3. A eventual existência de fundamentos outros, estranhos ao objeto da demanda tal qual delineado pelo autor, aptos a ensejar, em tese, a suspensão do processo de origem, há de ser perquirida nas vias próprias, não podendo ser alegada em sede de agravo interno interposto pela parte demandada, sob pena de ofensa à regra da congruência (art. 492, caput , do CPC).
    4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STP 410 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22/02/2021).
    Consigne-se, outrossim, que a pendência da Ação Cível Originária 661 no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, ajuizada pelo Estado do Maranhão e na qual já foi reconhecido pelo Plenário o dever da União de complementar repasses referentes ao FUNDEF, não tem o condão de impedir, no caso concreto, a execução destes mesmos valores no âmbito de incidente de cumprimento de sentença decorrente da Ação Civil Pública nº 0050616-27.199.4.03.6100. Isto porque a questão relativa à suposta usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal pelo conhecimento da Ação de Cumprimento de Sentença nº 1022241-74.2019.4.01.3700 foi objeto da Reclamação 43.869, ajuizada pela União, no âmbito da qual os Ministros da Primeira Turma desta Corte à unanimidade declararam a improcedência da reclamação e, portanto, a possibilidade de prosseguimento da execução na origem. Eis a ementa do acórdão:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou inobservada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 43.869, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 05/05/2021).
    Deveras, em sendo o objeto da reclamação justamente a usurpação da competência do Tribunal, nos termos do que dispõe o artigo 102, inciso I, “l”, da Constituição Federal, a existência de pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal na reclamação mencionada, no sentido da possibilidade de prosseguimento da execução proposta pelo Estado do Maranhão na origem, afasta a possibilidade de rediscussão da questão no âmbito deste incidente de contracautela. 
    Nada obstante os aspectos acima mencionados, a análise dos autos revela, nos limites cognitivos admitidos para os incidentes de contracautela, a plausibilidade da alegação formulada pela União Federal acerca da prematuridade da expedição do precatório determinada pela decisão cuja suspensão se requer. Isto porque, ao contrário do que restou consignado da decisão impugnada, o valor de R$ 3.720.464.652,68, apontado pela União em sua impugnação ao cumprimento de sentença (doc. 15) não configura tecnicamente parcela incontroversa do quantum debeatur, tendo antes sido declinado pela União impugnante a título de pedido subsidiário, a ser acolhido na hipótese de superação de todos os outros argumentos defensivos manejados. 
    Deveras, a leitura da peça impugnativa apresentada pela União na origem revela o manejo de diversas matérias defensivas que por si só, em caso de eventual acolhimento, teriam o condão de afastar a totalidade da obrigação, entre as quais, por exemplo, a inexigibilidade do título em razão do seu limite territorial (item “f” do doc.15) e a prescrição (item “l” do doc.15). É somente no caso de superação destas questões que a União requer, em sua impugnação, “seja reconhecido excesso de execução para reduzir a conta ao patamar de R$ 3.720.464.652,68” (item “s” do doc.15).
    No presente caso concreto, em que ainda não houve o julgamento definitivo pelo Tribunal Regional Federal da 1º Região da apelação apresentada pelo Estado do Maranhão no incidente de cumprimento de sentença nº 1022241-74.2019.4.01.3700, com enfrentamento das questões antecedentes arguidas pela União em sua peça impugnativa (doc. 15), não se revela possível a expedição do precatório para a satisfação de parcela do crédito exequendo, sob pena de ofensa às regras dos artigos 100, §5º, da Constituição Federal, e 535, §3º, I, do CPC, que exigem o trânsito em julgado da impugnação para a expedição de precatório. 
    Some-se à plausibilidade da tese sustentada pela União a efetiva existência de grave risco econômico decorrente da manutenção de decisão que impõe de modo prematuro o dispêndio de tão vultuoso montante de recursos públicos federais. Deveras, a mera possibilidade da efetivação irreversível de dispêndio de valores em tão elevada monta em situação de controversa juridicidade caracteriza o grave risco ao interesse social suficiente a revelar a necessidade de adoção de medida que possa acautelar o erário, sobretudo em se considerando o contexto atual de gravíssima crise mundial sanitária e econômica, decorrente da pandemia da Covid-19, que impõe à União a concentração de esforços financeiros em prol de medidas sanitárias e de estímulo econômico, entre as quais a expansão de leitos de UTI, a vacinação da população e a distribuição emergencial de renda para a subsistência dos trabalhadores mais atingidos pela recessão econômica.
    Assim, evidenciada a plausibilidade da alegação formulada pela União e o ínsito periculum in mora que a questão envolve, verifica-se a necessidade de acolhimento do pedido cautelar, completando-se a presença de todos os requisitos legais que ensejam o deferimento da presente medida (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992 e art. 297 do Regimento Interno do STF).
    Saliente-se, por fim, não haver quaisquer contradições entre a presente decisão e aquela proferida no âmbito da STP 410, na medida em que naquele feito se determinou o prosseguimento regular do incidente de execução proposto pelo Estado do Maranhão, ao passo que, no presente incidente, apenas se determina a fiel observância das regras aplicáveis ao procedimento, notadamente àquela segundo a qual a expedição do precatório depende do trânsito em julgado da impugnação, sem que se obste o curso natural do cumprimento de sentença. 
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, para sustar os efeitos da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação nº 1007355-44.2021.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1º Região, a fim de obstar a expedição do precatório em desfavor da União até o trânsito em julgado de mérito na ação de origem, sem prejuízo de eventuais determinações provenientes da Ação Cível Originária 661 em curso neste Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 4º, caput , da Lei 8.437/1992 e art. 297 do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de junho de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente